Tribunal: STF
Processo: RE 82197
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
Lei nº 6.057/61 - SP. Não têm direito à concessão da quarta parte de seus vencimentos os magistrados que ingressam na carreira, após 1º de maio de 1961, data a partir da qual, nos termos do art. 93, § 3º, da Lei 6.057, foi expressamente revogada a referida vantagem. Precedentes do STF. 
RE conhecido e provido para julgar improcedente a ação proposta.